Tribunal: TJDFT
Processo: 0733326-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733326-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFIANCE GESTAO DE PATRIMONIO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF, CLOVIS POLO MARTINEZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONFIANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA., contra decisão (ID 205387830) da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II DF, CLOVIS POLO MARTINEZ, concedeu derradeira oportunidade para que o executado cumpra a determinação de apresentação de plano de pagamento com a média diária dos futuros depósitos referentes à penhora do faturamento da empresa, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Em suas razões (ID 62775560), alega que: 1) a decisão não corrigiu erro material e omissão e insistiu na necessidade de apresentação de plano de pagamento inócuo e diverso do requisitado pelo exequente; 2) a decisão agravada deixou de enfrentar os argumentos deduzidos pela recorrente e que eram capazes de infirmar a conclusão adotada pelo juízo; 3) não foi apreciada a alegação de erro material e a não sujeição da determinação de apresentação de plano de pagamento à preclusão; 4) a indicação de média de faturamento diária é imprópria ou inadequada para a utilização durante as penhoras, tumultua o processo e a própria confecção de plano de administração; 5) deve ser admitida a apresentação de planejamento de rubricas mensais, pois a contrapartida pelos serviços prestados pela empresa executada possui periodicidade mensal na totalidade dos seus contratos; 6) a decisão agravada determina a apresentação de plano de pagamento ao com base no capital de giro, ora com base no faturamento diário, como se os dois conceitos fossem idênticos; 7) o conceito de capital de giro não guarda pertinência com o conceito de faturamento; 8) o pedido do exequente é de que a penhora recaia sobre 10% do faturamento da empresa, sem qualquer especificidade quanto à periodicidade; 9) os cálculos na execução não se sujeitam à prescrição e podem ser alegados e corrigidos a qualquer tempo; 10) a única viabilidade de cumprimento da decisão judicial seria a efetuação de operação de média aritmética, pela qual se dividiria o faturamento mensal por 30 dias, para indicar indicado o valor a ser pago à agravante “diariamente”, porém, os depósitos judiciais seriam feitos mensalmente; 11) execução deve ser cumprida da forma menos gravosa ao devedor; 12) não praticou ato atentatório à dignidade da justiça, pois apresenta os depósitos judiciais e as planilhas que demonstram os valores pagos e consideram os recebimentos (faturamento) da empresa. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja afastada a obrigatoriedade de apresentação de plano de pagamento com amparo na média diária de faturamento, para que não incida multa por ato atentatório da dignidade da justiça. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 62775564). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.003, § 5o, prevê que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 dias. O recorrente pretende apresentar plano de pagamento mensal; pede a reforma da decisão que determinou apresentação do plano de pagamento diário. Em que pese o agravo de instrumento se dirigir formalmente à decisão que deferiu derradeiro prazo para o cumprimento da determinação de apresentação de plano de pagamento (ID 205387830), seu conteúdo diz respeito à decisão que determinou a apresentação de plano de pagamento para a penhora do faturamento diário (ID 191196569), proferida em 25/3/2024 (ID 191196569) e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 01/04/2024. Este agravo de instrumento foi interposto somente 12/8/2024, meses depois do esgotamento do prazo recursal. Assim, a matéria não poderia mais ser objeto de discussão, pois já está preclusa (art. 507 do Código de Processo Civil). NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator